Tribunal: CARF
Processo: 13819.721969/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721969/2013-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.314 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais e verificadas omissão e obscuridade no
julgado, o vício deve ser saneado por meio do acolhimento parcial dos
embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU
RETORNO.
NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO
FORMAL.
APROPRIAÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de
controle de estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque, não atendia aos requisitos estabelecidos na
norma regulamentar, mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a
legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, os
respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.
Embargos Parcialmente Acolhidos
Direito Creditório Parcialmente Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, com atribuição de efeitos
infringentes para que sejam reconhecidos os créditos de IPI originados de devolução ficta a partir
do dia 12/12/2008.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721969/2013-78
Fl. 6152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em 31/07/2013, pelo
qual foi constituído crédito tributário para exigência de recolhimento a menor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), acrescido de juros de mora e multa de ofício, decorrentes das
irregularidades apontadas em Relatório Fiscal de fls. 17-39.
Em síntese, os argumentos utilizados pela Autoridade Fiscal e pela defesa
foram os seguintes:
1) Créditos básicos indevidos:
 Autuação: Recolhimento a menor de IPI pela escrituração de créditos
indevidos relativos a aquisições de componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças de produtos autopropulsados. Os bens
adquiridos estariam sujeitos ao regime de suspensão de autopeças do
artigo 5o da Lei 9.826/1999, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no
10.485/2002, impedindo a apropriação de créditos.
 Argumento de defesa: Inviabilidade de aplicação da suspensão aos
itens examinados. Os produtos avaliados pela Fiscalização, objeto dos
CFOPs 1.101, 1.122, 2.101 e 2.122, não estão classificados nos
capítulos e subcapítulos da NCM listados no artigo 5o da Lei 9.826, de
1999, como sujeitos ao regime de suspensão. Embora a classificação
dos itens adquiridos que consta das planilhas fiscais corresponda a
bens sujeitos à suspensão, a informação está equivocada. Examinando-
se as notas fiscais constata-se que os produtos a que aludem inserem-se
nas posições 7007, 7209, 7210, 8409, 8421 e 8708, excluídas do
regime de suspensão.
2) Créditos de devoluções e retornos:
 Autuação: Recolhimento a menor de IPI pela escrituração de créditos
indevidos relativos a devolução e retorno de produtos em razão da não
comprovação dos créditos através do Livro Registro de Controle da
Fl. 6153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente. Artigo 388 do
RIPI/02.
 Argumento de defesa: Diversamente do alegado pela Fiscalização e
referendado pela DRJ, há provas suficientes a demonstrar o direito ao
creditamento do IPI com o retorno das mercadorias. Há notas fiscais de
saída e ulterior retorno das mercadorias ao estabelecimento da Recorrente
e registro das mercadorias recebidas em devolução nos seus Livros de
Registros de Entrada e Controle de Estoque. As mesmas informações
constam ainda em outros arquivos contábeis, os quais, por serem idôneos,
prestam-se a comprovar a regularidade do crédito. Os únicos bens que não
foram escriturados no Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque são aqueles destinados ao ativo fixo ou de uso do próprio
estabelecimento, face à dispensa para tanto na legislação (RIPI/02, art.
382, § 2o).
3) Crédito presumido CIF (MP 2.158-35/01, art. 56 / IN 91/01):
 Autuação: Recolhimento a menor de IPI por ter o estabelecimento
escriturado indevidamente o crédito presumido de IPI sobre frete na venda
de veículos, previsto no artigo 56 da MP no 2.15835/2001, já que,
conforme descrito, a autuada não teria cumprido as condições previstas na
legislação para fazer jus ao benefício, pois não comprovou que os fretes
foram cobrados juntamente com o preço dos produtos vendidos. O custo
do transporte deveria ter sido destacado nas Notas Fiscais de venda de
veículos.
 Argumento de defesa: Os motivos declinados à época de instituição do
regime especial no qual é reconhecido o direito ao crédito presumido
demonstram que, quando a mercadoria é vendida pelo seu valor CIF, a
exemplo do caso concreto, há uma presunção de que o frete foi suportado
pelo alienante, compôs o preço do produto e consequentemente a base de
cálculo do IPI, independentemente de não haver destaque na nota de saída.
4) Estorno de débito. Cancelamento de notas fiscais:
 Acusação: O estabelecimento recolheu imposto a menor em decorrência
da escrituração e utilização de estornos de débitos indevidos relativos a
cancelamentos de notas fiscais, para os quais a contribuinte não cumpriu o
estabelecido nos artigos 178 e 330 do RIPI/2002.
 Argumento de defesa: Cancelamento das operações antes da saída das
mercadorias. A fim de padronizar os seus registros, em razão do volume
de operações tributáveis pelo IPI que realiza, a Recorrente indica na nota
fiscal que as particularidades acerca dos motivos de cada cancelamento
devem ser vistas no seu Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque. Nele, são indicados os códigos para cada uma das possíveis
hipóteses para a sua ocorrência, pré-ordenadas à vista de cada tipo de
Fl. 6154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

evento passível de ocorrer. Não havendo, portanto, ausência da razão que
explica o cancelamento.
O processo foi julgado em data de 26 de abril de 2016 através do v. Acórdão no
3402-003.015, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do recurso e pelo voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a Conselheira Valdete Aparecida Marinheiro, que deu provimento para reverter
as glosas dos créditos sobre produtos recebidos com suspensão, créditos por devolução,
créditos presumidos sobre fretes e quanto ao estorno de débito pelo cancelamento das
notas fiscais. Vencidos os Conselheiros Thais de Laurentiis Galkowicz, Diego Diniz
Ribeiro e Carlos Augusto Daniel Neto quanto aos créditos por devolução, créditos sobre
fretes e quanto ao estorno de débitos pelo cancelamento das notas fiscais.
A decisão foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À
INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da
TIPI, que deveriam ter saído do estabelecimento fornecedor com a suspensão do
imposto.
IPI. CRÉDITO. DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DA
ESCRITURAÇÃO DAS NF NO LIVRO REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO
ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados está condicionado à comprovação de escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle equivalente.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete (art. 56 da MP no
2.15835/2001), está condicionado à comprovação de que esse foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
IPI. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. ESTORNO DE DÉBITOS
O Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou equivalente, há que conter
os requisitos necessários para o acompanhamento da movimentação dos estoques. Caso
contrário, impossível concluir se os produtos, objeto das notas fiscais canceladas,
saíram ou não do estabelecimento, informação essencial para avalizar o direito ao
crédito.
Recurso Voluntário Negado
A Contribuinte interpôs Embargos Declaratórios de fls. 5075-5082, arguindo
omissão e obscuridade por falta de exame de fundamentos da defesa quanto às seguintes
matérias:
Fl. 6155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

 Créditos de devoluções e retornos e Estorno de débito
 Cancelamento de notas fiscais.
A Embargante pede a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, considerando a
possibilidade de alteração do resultado do julgamento sobre os argumentos não analisado na
decisão embargada.
O recurso foi admitido através do Despacho de fls. 5088-5090, no qual consta a
seguinte conclusão:
De fato, assiste razão a Embargante, e carecem de manifestação deste Colegiado com
referência aos créditos por devolução ficta ocorridos a partir do dia 12 de
dezembro/2008, acobertados pela edição do Decreto n° 6.687, de 11 de dezembro de
2008, uma vez que nada foi dito sobre isto no Acórdão embargado.
Tendo em vista o disposto art. 65, § 7o, do RICARF, restituo o processo ao Presidente
do colegiado, solicitando sua inclusão em pauta para aclaramento dos vícios apontados.
Com isso, o recurso em análise foi admitido tão somente quanto aos créditos por
devolução ficta ocorridos a partir do dia 12 de dezembro/2008, tendo em vista a edição do
Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008.
Considerando o pedido de efeitos infringentes, foi oportunizada a manifestação da
PGFN, o que ocorreu através da petição de fls. 5093 a 5094, pela qual foi observado que “restou
claramente demonstrado que a funcionalidade do “sistema interno” da contribuinte de
obrigatório controle não atendeu à hipótese prevista no artigo 388 do RIPI, pois não foi capaz de
permitir a perfeita apuração do estoque permanente e a identificação individualizada das
operações a sistemática da contabilidade empresarial e da contabilidade de custos, com seus
registros relatórios.”
Através da Resolução no 3402-001.008, em 27 de abril de 2017, o julgamento dos
Embargos Declaratórios foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Com base nessas considerações, devido às particularidades do caso concreto e
antes do julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235, de 1972 (PAF) e com fulcro nos art. 35, 36 e 37, do Decreto no 7.574,
de 2011, voto pela conversão do julgamento em Diligência, devendo os autos
retornarem à DRF em São Bernardo do Campo – SP (Unidade de jurisdição da
Embargante), para que proceda à análise da documentação apresentada, bem
como intime a interessada para apresentar outros documentos e/ou
esclarecimentos que entenda necessários, a critério da fiscalização, com vistas a
esclarecer e comprovar suas razões, especificamente quanto às devoluções
fictas:
(i). que seja verificada a conformidade e a correção dos registros
efetuados nos Livros Contábeis e Fiscais, no que concerne somente
quanto às devoluções fictas realizadas no período tratado nestes autos
(item 1.2 desta Resolução), que foram abarcadas a partir da edição do
Decreto no 6.687, de 2008;
Fl. 6156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

(ii). a confirmação, pelos meios de demonstração realizado, que os
produtos tributados foram recebidos em devolução, ingressaram no
estoque da Recorrente; e
(iii). ao término dos trabalhos, a autoridade fiscal da DRF/São Bernardo
do Campo (SP), deverá elaborar o demonstrativo e o Relatório
Conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, inclusive manifestando-
se sobre a existência das razões alegadas pela Recorrente.
Encerrada a Diligência, a Interessada deverá ser intimada do resultado para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo a este
CARF para prosseguimento do julgamento.
A diligência foi realizada, conforme Informação Fiscal de fls. 5117 a 5126, com
manifestação da Recorrente apresentada às fls. 6138 a 6144.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Despacho de Admissibilidade e reiterado em Resolução
3402-001.008, os Embargos de Declaração são tempestivos e o Acórdão 3402-003.015 incorreu
em omissão e obscuridade, motivo pelo qual conheço do recurso somente quanto ao argumento
sobre os créditos originados de devoluções fictas ocorridas a partir de 12 de dezembro de 2008,
tendo em vista a edição do Decreto n° 6.687, de 11 de dezembro de 2008.

2. Dos créditos provenientes de devoluções de mercadorias e das obrigações
acessórias.
A Embargante argumentou que:
i)
Por meio do acórdão 3402-003.015 concluiu-se, pelo voto de qualidade,
que a Fiscalização estaria correta. O sistema da Embargante não foi tido
por equivalente ao Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque por supostamente não demonstrar a reintegração das mercadorias
ao estoque;

ii)
Especificamente as operações de dezembro/08 envolvendo devoluções e
saídas subsequentes fictas a concessionários realizadas com base no
Decreto 6.687/08, decorrentes da redução incentivada do imposto,
Fl. 6157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

estabeleceu-se regime próprio de comprovação de ingresso e retorno que
não se subsume às regras gerais do art. 388 do RIPI/02;

iii)
No Decreto 6.687/08 a apropriação do crédito não está condicionada a
obrigatoriedade de registro das notas fiscais no Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque (ou em sistema equivalente), ponto
que serviu fundamento para a decisão consubstanciada no acórdão 3402-
003.015. Por se tratar de regime especial, os deveres instrumentais
veiculados no Decreto 6.687/08 são diversos. Sequer se faz remissão às
regras gerais do RIPI/02;

iv)
Há o dever de registro da devolução no estoque (Decreto 6.687/08, art. 3o,
§ 2o), o que é incontroverso ter havido nos autos, mas não da nota fiscal de
devolução no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou
em sistema equivalente), o que foi tido por imprescindível no acórdão
embargado.
Como já abordado em Resolução, neste ponto, assiste razão a Embargante, uma
vez que este Colegiado não se manifestou com referência aos créditos por devolução ficta
ocorridos a partir do dia 12 de dezembro/2008.
O Decreto no 6.687/2008 reduziu alíquotas do IPI como forma de incentivo aos
distribuidores de veículos automotores, determinando, para sua efetividade, a realização de
devolução e saídas fictas dos produtos que eram de propriedades das concessionárias e ainda não
havia sido comercializados, possibilitando que a alíquota reduzida fosse aplicada também aos
veículos que já eram de propriedade das revendedoras.
Com isso, poderia o produtor reintegrar em seu estoque, de forma ficta, os
veículos novos por ele produzidos e cujas vendas diretas a consumidores finais dos produtos
tivessem sido efetuadas em data anterior à publicação Decreto no 6.687/2008 (12/12/2008) e
naquele momento não recebidas pelo adquirente, o que deveria ser formalizado contabilmente
mediante emissão de nota fiscal de entrada e de devolução.
Como bem ponderado em Resolução, as Notas Fiscais emitidas comprovam o
direito creditório, como dispõe o caput dos artigos e 3o e 3-A, do referido Decreto no 6687/2008,
que assim dispõe:
Art. 3o As distribuidoras de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979,
poderão efetuar a devolução ficta ao produtor dos veículos novos de que trata este
Decreto, existentes em seu estoque e ainda não negociados até 12 de dezembro de 2008,
mediante emissão de nota fiscal de devolução.
§ 1o Da nota fiscal de devolução deverá constar a expressão “Nota Fiscal emitida nos
termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008.
§ 2o O produtor deverá registrar a devolução do veículo em seu estoque, efetuando
os devidos registros fiscais e contábeis, e promover saída ficta para a mesma
concessionária com a utilização da alíquota vigente no momento da emissão da
nota fiscal.
Fl. 6158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

§ 3o A devolução ficta de que trata o caput enseja para o produtor direito ao crédito
relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo para a concessionária.
§ 4o O produtor fará constar da nota fiscal do novo faturamento a expressão “Nota
Fiscal emitida nos termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008,
referente à Nota Fiscal de Devolução no ....”.

Art. 3o-A Na hipótese de venda direta a consumidor final dos produtos de que trata
os Anexos I e II deste Decreto, efetuada em data anterior à da sua publicação e
ainda não recebida pelo adquirente, o produtor poderá reintegrar em seu estoque,
de forma ficta, os veículos novos por ele produzidos, mediante emissão de nota
fiscal de entrada. (Incluído pelo Decreto no 6.723, de 2008).
§ 1o O disposto no caput somente se aplica na impossibilidade de cancelamento da nota
fiscal de saída, nos termos da legislação aplicável. (Incluído pelo Decreto no 6.723, de
2008).
§ 2o O produtor somente poderá emitir a nota fiscal de entrada de que trata o caput
quando estiver de posse da nota fiscal comprovando o não-recebimento do veículo novo
pelo adquirente. (Incluído pelo Decreto no 6.723, de 2008).
§ 3o Da nota fiscal de entrada deverá constar a expressão: “Nota Fiscal emitida nos
termos do art. 3o-A do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008.” (Incluído pelo
Decreto no 6.723, de 2008).
§ 4o O produtor deverá registrar a entrada do veículo em seu estoque, efetuando
os devidos registros fiscais e contábeis, e promover saída ficta para o mesmo
consumidor final com a utilização da alíquota vigente no momento da emissão da
nota fiscal. (Incluído pelo Decreto no 6.723, de 2008).
§ 5o A reintegração ao estoque de que trata o caput enseja para o produtor direito
ao crédito relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo para o consumidor
final. (Incluído pelo Decreto no 6.723, de 2008).
§ 6o O produtor fará constar da nota fiscal do novo faturamento a expressão “Nota
Fiscal emitida nos termos do art. 3o-A do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008,
referente à Nota Fiscal de Entrada no ..... (Incluído pelo Decreto no 6.723, de 2008).
Da leitura do dispositivo acima, é possível concluir que a condição estabelecida
para o direito creditório é a saída, devolução e reintegração ao estoque.
A Embargante aduz que:
i)
A documentação juntada aos autos comprova a ocorrência das operações
de retorno, com o registro no sistema alternativo de estoque e o
refaturamento ficto;
ii)
Por meio das informações constantes do sistema da Embargante
(mercadorias fabricadas, datas em que foram industrializadas e
comercializadas; os destinatários; as datas em que retornaram ao
estabelecimento e os números dos CFOPs), é possível individualizar, no
estoque, os veículos recebidos em devolução, ainda que pelo chassi e não
pela nota de devolução (como afirmou ser imprescindível o acórdão
embargado para as operações amparadas no art. 388 do RIPI/02);
Fl. 6159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

iii)
Há notas fiscais exemplificativas, emitidas pelos próprios revendedores, de
saída ficta dos produtos em devolução à Embargante, juntamente com as
ulteriores notas de saídas, também fictas, desses mesmos bens (vide os
números de chassi), promovidas pela Embargante, destinadas aos mesmos
remetentes.
Transcrevo as ponderações constantes da Resolução anterior, as quais igualmente
adoto como razão de decidir:
Ressalta-se que foi curto o prazo para que distribuidoras e produtores tomassem
as providências, por isso, parece-me justificável a concentração de notas fiscais e
devoluções naquele período de dezembro/2008. Aqui, ocorre o contrário do
afirmado pela autoridade fiscal, de que meses se passaram sem que a devolução
fosse processada.
Neste caso, a fiscalização assentou a ausência de demonstração da reintegração das
mercadorias ao estoque.
A embargante aduz que, especificamente as operações de dezembro/2008,
envolvendo devoluções e saídas subsequentes fictas a concessionários realizadas
com base no Decreto mencionado, decorrentes da redução incentivada do IPI,
estabeleceu-se regime próprio de comprovação de ingresso e retorno que não se
subssume às regras gerais do RIPI, e portanto não está condicionada a
obrigatoriedade de registro das notas fiscais no Livro de Registro de controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, como definido pelo artigo 388,
do RIPI/2002.
Como se vê, estamos a nos referir a devoluções que se deram apenas documentalmente
(de forma ficta), e que tinham prazo estreito para cumprimento. O conjunto de
documentos anexos à impugnação me proporciona informações de que foram
observadas as prescrições do art. 3o do Decreto no 6.687, de 2008.
A recorrente insiste que os seus registros (contábeis e fiscais) estão em condições de
atender à prescrição da legislação a respeito. Explica que o conjunto de documentos
resulta de um sistema informatizado, e que ele pretende estar consoante o disposto do
art. 3o do Decreto no 6.687, de 2008.
Tenho como premissa que a observação das formalidades prescritas, em linhas
gerais, não podem se sobrepor à verdade material, à justiça e aos princípios que
orientam os atos administrativos. Nesse sentido, ressalto a importância da
contabilidade e dos registros fiscais, valorizados pela ordem jurídica; e a
expectativa que os avanços tecnológicos e as funcionalidades e benefícios dos
sistemas informatizados atendam às normas que disciplinam as práticas contábeis
e as referentes aos registros fiscais.
Neste passo, considerando os dados e informações registradas nos documentos
anexo aos autos, visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente pela
Recorrente e, portanto, não foram analisados pelo agente fazendário da origem do
processo, e que esses documentos podem esclarecer ou demonstrar, à solução do
litígio, não resta dúvida de que a adoção do princípio da verdade material no PAF
consiste em uma providência que resulta na melhor aplicação do Direito e da
Justiça e por isso deve sempre ser perseguida. (sem destaques no texto original)
Diante da dúvida levantada através da documentação trazida aos autos pela
Recorrente, foi determinada à Unidade de Origem a análise e esclarecimentos sobre a
comprovação de tais devoluções fictas.
Fl. 6160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

Destaco a resposta da Fiscalização apresentada em Informações Fiscais de fls.
5117 a 5126, assim consignada:

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 6161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

(...)

(...)

(...)
Fl. 6162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

Conforme informações trazidas em Recurso Voluntário, em razão de movimentar
grande número de mercadoria, a empresa utiliza para controle integrado de gestão um software
ERP denominado SISTEMA SAP, o qual integra e interliga suas atividades comerciais ao
sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e ao lançamento das informações no SPED.
Neste sistema constam as seguintes informações: (i) as mercadorias fabricadas;
(ii) datas em que industrializadas e comercializadas; (iii) destinatários; (iv) datas em que
retornaram ao seu estabelecimento; (v) números (v.1) notas fiscais e (v.2) CFOPs; (vi) tributos
IPI e ICMS devidos; (vii) NCMs e (viii) chassis; (ix) descrição analítica e (x) consolidação das
devoluções totais de controle das mercadorias e estoque.
Especificamente com relação à devolução ficta, nos termos da legislação
acima tratada (artigo e 3o e 3-A, § 2o do referido Decreto no 6687/2008), diante do
levantamento apontado em Relatório de Diligência, considero que o controle de estoque está
suficientemente comprovado através de registros contábeis, Notas Fiscais e demais documentos
hábeis, possibilitando suprir a condição prevista na legislação em análise para concessão do
direito pleiteado.
Pelas razões acima demonstradas, entendo que deve ser dado parcial provimento
aos Embargos Declaratórios, para que seja aplicado o resultado apurado em Diligência Fiscal.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração para sanar
o vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes para que sejam reconhecidos os créditos
de IPI originados de devoluções fictas ocorridas a partir do dia 12 de dezembro/2008, no valor de
R$ 22.261.554,34 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e
Fl. 6163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721969/2013-78

quatro reais e trinta e quatro centavos), passando o presente voto a integrar os fundamentos do
Acórdão no 3402-003.015, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS
À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI, que deveriam ter saído do
estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO FICTA.
COMPROVAÇÃO. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo
às operações de devolução ficta, nos moldes previstos no artigo e 3o e 3-A,
§ 2o do referido Decreto no 6687/2008, os respectivos valores devem ser
admitidos como crédito do imposto.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete (art. 56
da MP no 2.15835/2001), está condicionado à comprovação de que esse foi
efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
IPI. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. ESTORNO DE DÉBITOS
O Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou equivalente, há que
conter os requisitos necessários para o acompanhamento da movimentação dos
estoques. Caso contrário, impossível concluir se os produtos, objeto das notas
fiscais canceladas, saíram ou não do estabelecimento, informação essencial
para avalizar o direito ao crédito.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6164
DF CARF MF
Documento nato-digital